Tribunal: TCU
Processo: 009.081/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de indícios de irregularidades verificados no Contrato 362/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 710/2013-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, mediante a conversão do processo de representação destinado à verificação da qualidade das obras de revitalização da rodovia BR 304/CE (CREMA 1a Etapa), no segmento compreendido entre a BR 116 (Boqueirão do Cesário) e a divisa dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Joaquim Guedes Martins Neto (CPF XXX.136.573-XX); 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio Maia Melo/Astep/Concresolo (CNPJ 08.156.424/0001-51); 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 as contas de Joaquim Guedes Martins Neto (CPF XXX.136.573-XX) e do Consórcio Maia Melo/Astep/Concresolo (CNPJ 08.156.424/0001-51), dando-lhes quitação plena; 9.4. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX), considerando que sua atuação nos trâmites processuais que culminaram na irregularidade a seguir afrontou o disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993: 9.4.1. aprovação da 2a revisão do projeto em fase de obras - RPFO - Contrato 362/2009 sem o pleno atendimento às normas técnicas vigentes (Instrução de Serviço DG/DNIT 4/2008), em afronta ao disposto no art. 6o, inciso X, da Lei 8666/1993; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX), em relação às seguintes irregularidades: 9.5.1. pagamento por insumo previsto (filler) na composição do Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ e não utilizado, pelo menos, em parte da produção desse material utilizado nas obras relativas ao Contrato 362/2009, o que afronta ao disposto no §1o do art. 67 da Lei 8666/1993; e 9.5.2. execução de serviços de manutenção/conservação rodoviária sem atendimento aos padrões de desempenho estabelecidos na normatização específica (Instrução de Serviço - DG/DNIT 5/2008), em afronta ao disposto no § 1o do art. 67 da Lei 8666/1993; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX), fiscal das obras relativas ao Contrato 362/2009, e pela empresa Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02) em relação ao pagamento de serviços não executados (reciclagem de base não descontada no trecho de 120m correspondente à ponte existente entre o km 48,20 e o km 61,70 da BR-304/CE - Contrato 362/2009); 9.7. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX), fiscal das obras relativas ao Contrato 362/2009, e condená-lo, em solidariedade com a empresa Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Ocorrência Pagamento de serviços não executados (reciclagem de base não descontada no trecho de 120 m correspondente à ponte existente entre o km 48,20 e o km 61,70 da BR-304/CE - Contrato 362/2009). Valor do débito R$ 13.179,59 Data da ocorrência 16/8/2011 9.8. aplicar a Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX) e à empresa Construtora G&F Ltda. (CNPJ 63.362.347/0001-02), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. aplicar a Sigefredo Peixoto Diógenes (CPF: XXX.322.983-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. autorizar, se solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.12. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Justiça Federal do Ceará - Décima Primeira Vara e aos responsáveis, conforme dispositivo contido no art. 169, § 1o, do Regimento Interno/TCU, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse.